Tribunal: TJMT
Processo: 1001267-03.2025.8.11.0108
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001267-03.2025.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), EDERSON MACHADO PAIXAO - CPF: 011.944.191-86 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ELETRÔNICA. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DA VIA FÍSICA DO TÍTULO. VALIDADE DO TÍTULO DIGITAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial, sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, em razão da não juntada da via física original da cédula de crédito bancário.

Execução fundada em cédula de crédito bancário firmada eletronicamente, com certificação digital válida, juntada aos autos em sua forma nativamente digital.

O juízo de origem extinguiu o feito com base no art. 485, IV, do CPC, por entender indispensável a apresentação do título em suporte físico.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a cédula de crédito bancário firmada eletronicamente, com assinatura digital válida, possui aptidão para aparelhar a execução, independentemente da apresentação de via física original do título.

III. Razões de decidir

A Lei nº 10.931/2004 admite expressamente a assinatura eletrônica da cédula de crédito bancário, desde que assegurada a identificação inequívoca do signatário, conferindo validade jurídica ao título digital.

Documentos eletrônicos assinados com certificação digital, nos termos da MP nº 2.200-2/2001, presumem-se autênticos e verdadeiros em relação aos signatários.

A exigência de apresentação de via física original mostra-se incompatível com a natureza do título nativamente digital, inexistindo risco concreto de circulação indevida ou duplicidade de cobrança.

Preenchidos os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, o título digital constitui título executivo extrajudicial apto a embasar a execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução.

Tese de julgamento:
“1. A cédula de crédito bancário firmada eletronicamente, com certificação digital válida, possui plena eficácia jurídica e força executiva. 2. É desnecessária a apresentação da via física original do título quando se tratar de documento nativamente digital.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 783, 784, XII, e 485, IV; Lei nº 10.931/2004, art. 29, § 5º; MP nº 2.200-2/2001, art. 10, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI nº 1019247-93.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 27.07.2025; TJMT, RAC nº 1007493-85.2024.8.11.0002, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT contra a sentença proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1001267-03.2025.8.11.0108, ajuizada em desfavor de Ederson Machado Paixão, por meio da qual o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, em razão da inércia da exequente em proceder ao depósito da via original da cédula de crédito bancário que aparelha a execução, apesar de devidamente intimada para tanto.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese: (i) que a sentença proferida padece de
error in judicando
, pois desconsiderou a apresentação da cédula de crédito bancário assinada eletronicamente e devidamente juntada aos autos sob o ID 202079584, a qual, segundo alega, possui plena validade jurídica e força executiva nos termos do art. 29, § 5º, da Lei nº 10.931/2004; (ii) que o magistrado singular incorreu em
error in procedendo
ao não reconhecer a via eletrônica como original do título, exigindo desnecessariamente apresentação física do documento; (iii) que a jurisprudência pacífica admite a força executiva de títulos eletrônicos assinados digitalmente, inclusive com respaldo de precedentes do STJ e de diversos tribunais estaduais; (iv) que a extinção também se mostra eivada de vício por ter sido proferida sem a devida intimação pessoal da parte autora, tampouco dos seus procuradores, em desrespeito ao disposto nos arts. 485, §1º, e 272, §2º, do CPC; e (v) que, ao extinguir o feito por suposto descumprimento, sem garantir o devido contraditório e o exercício da ampla defesa, o juízo
a quo
violou frontalmente os princípios constitucionais do devido processo legal e da legalidade, razão pela qual pugna pela integral reforma da sentença, com o consequente prosseguimento da execução.

Não constam contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que a
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT
ajuizou
ação de execução de título extrajudicial
contra
Ederson Machado Paixão
, tendo como título executivo a
Cédula de Crédito Bancário nº C420343250
, firmada eletronicamente em 08 de agosto de 2024, com valor atualizado em R$ 123.660,91, conforme destacado na petição inicial. A exequente instruiu os autos com o referido documento eletrônico, assinado digitalmente pelas partes contratantes.

O juízo
a quo
, todavia, ao constatar que a exequente não havia depositado fisicamente nos autos a via original do título, mesmo após intimação específica para tanto, entendeu estar configurada a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Com base nessa premissa, proferiu
sentença de extinção do feito sem resolução do mérito
, com fundamento no
art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a cooperativa interpôs recurso de
apelação
, alegando, em síntese: (i) que o título executivo apresentado foi
formalizado por meio eletrônico
, assinado digitalmente conforme as exigências legais, sendo a sua via digital a própria
via original
, nos termos do §5º do
art. 29 da Lei nº 10.931/2004
; (ii) que a exigência de apresentação do título em suporte físico afronta os princípios da
instrumentalidade das formas
e da
modernização processual
, bem como a legislação de regência que
reconhece a força executiva dos títulos digitais
; (iii) que a sentença incorre em
erro material e vício de procedimento
, pois não foi precedida de regular
intimação pessoal da parte
e de seus
procuradores
, violando o
art. 485, §1º, e art. 272, §2º, do CPC
, além de não ter havido publicação no
DJEN
, circunstância que compromete o contraditório e o devido processo legal.

Pois bem. A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à verificação da
validade jurídica do título executivo digital
apresentado pela parte autora na petição inicial da execução. A sentença extintiva, como visto, embasou-se na ausência de apresentação do original do título cambial, desconsiderando que o documento juntado (ID 202079584) é
nativamente digital
, tendo sido
firmado eletronicamente
com uso de
certificação digital válida
.

Contudo, o entendimento esposado pelo juízo
a quo
não subsiste frente à legislação específica que regulamenta a validade e a eficácia dos títulos creditícios firmados em meio eletrônico, notadamente as
cédulas de crédito bancário eletrônicas
, as quais vêm sendo reconhecidas como títulos executivos extrajudiciais quando preenchidos os requisitos legais de certeza, liquidez e exigibilidade.

Com efeito, a
Lei nº 10.931/2004
, ao dispor sobre o regime jurídico das cédulas de crédito bancário, passou a admitir expressamente a possibilidade de assinatura eletrônica, desde que garantida a identificação inequívoca do signatário, conforme estabelece o § 5º do art. 29, confira:

“A assinatura de que trata o inciso VI do caput deste artigo poderá ocorrer sob a forma eletrônica, desde que garantida a identificação inequívoca de seu signatário.”

No caso em exame, o título executivo extrajudicial apresentado pela exequente (ID 202079584) foi firmado de forma eletrônica, com certificação digital válida, atendendo integralmente às exigências legais quanto à autenticidade, integridade e identificação do signatário.

A referida cédula de crédito bancário eletrônica, portanto, preenche os requisitos estabelecidos pelo art. 783 do CPC, que dispõe que
“a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível”
, bem como pelo art. 784, XII, que qualifica como título executivo extrajudicial
“todos os demais títulos a que, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva”.

Outrossim, a Medida Provisória nº 2.200-2/2001, ao instituir a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil, consolidou o regime jurídico da assinatura eletrônica qualificada, nos termos do seu art. 10, §1º, segundo o qual os documentos eletrônicos assinados com certificado digital presumem-se verdadeiros em relação aos signatários:

“Art. 10, §1º – As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários.”

Assim, tratando-se de título emitido com observância das formalidades legais e dotado de requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, impõe-se reconhecer sua plena aptidão para aparelhar a execução, independentemente de suporte físico. A exigência de apresentação de “via original cartular”, nos moldes da lógica cambial clássica, revela-se incompatível com o regime jurídico da cédula eletrônica, sob pena de perpetuar um formalismo incompatível com a evolução normativa e jurisprudencial sobre o tema.

Nesse sentido é pacífico o entendimento desta colenda Terceira Câmara de Direito Privado,
verbis
:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DA VIA ORIGINAL. DESNECESSIDADE EM PROCESSO ELETRÔNICO. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) III. Razões de decidir

A investigação do STJ dispensa a apresentação da via original do título executivo quando não houver impugnação específica às suas lesões ou prejuízos de circulação indevida, sendo suficiente a juntada de cópia digital com certificação do patrono, nos termos do art. 425, IV e § 2º, do CPC. Em processos eletrônicos, a exigência da via original da cédula de crédito bancário apenas se impõe diante de elementos concretos que comprometam suas ocorrências ou evidenciem risco de duplicidade de cobrança, o que não ocorre no caso.
Demonstrada a hipossuficiência econômica pela parte realizada, com documentos como declaração de inatividade, extratos bancários e declaração de informações fiscais, exigindo-se a concessão da gratuidade da justiça, conforme art. 98, caput do CPC. (...) Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI nº 1019247-93.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 27.07.2025.”
(TJMT, RAI 1028675-02.2025.8.11.0000, 3ª Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 17.09.2025 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL – SUFICIÊNCIA – TEMA 1.132/STJ – DESNECESSIDADE DE PROVA DE RECEBIMENTO – VALIDADE –
ALEGADA AUSÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL – DOCUMENTAÇÃO DIGITALIZADA – ART. 425, VI, CPC – SUFICIÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – DESNECESSIDADE DE JUNTADA DA CÉDULA DE CRÉDITO EM SUA VIA ORIGINAL
– VENCIMENTO ANTECIPADO – PREVISÃO DECORRENTE DE LEI ESPECIAL – DECRETO-LEI Nº 911/69 – AUSÊNCIA DE NULIDADE – INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL OU EXCESSO DE COBRANÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É válida a constituição em mora mediante notificação extrajudicial remetida ao endereço indicado no contrato, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, sendo desnecessária a prova de recebimento, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.132.

As reproduções digitalizadas dos documentos contratuais possuem eficácia probatória equivalente ao original, nos termos do art. 425, VI, do CPC, inexistindo exigência de apresentação da via física da Cédula de Crédito Bancário para a propositura da ação.
(...)”
(TJMT, RAC 1007493-85.2024.8.11.0002, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 21.01.2026 – negritei)

Diante de todo o exposto, tenho que deve ser reformada a sentença de primeiro grau, a fim de afastar a extinção prematura do feito, reconhecer a validade e a aptidão executiva da cédula de crédito bancário firmada eletronicamente e regularmente juntada aos autos, bem como determinar o regular prosseguimento da execução de título extrajudicial, com o retorno dos autos ao juízo de origem para que se dê continuidade à marcha processual, observadas as garantias do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026